Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-69.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (APELADO), ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002645-69.2023.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a redução dos honorários advocatícios fixados em patamar máximo para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, que se mostra adequado para atender às peculiaridades do caso, sem acarretar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002645-69.2023.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Ação: Declaratória de Nulidade de Cobrança com Reparação por Danos Morais, proposta por
ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE
em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Sentença:
julgou parcialmente procedente para confirmar a liminar, bem como para promover a readequação da cobrança de fatura de 10/2022, no valor médio mensal dos últimos 06 meses anteriores àquela. Condenou a parte ré ao pagamento de danos morais, que fixou em R$ 7.000,00, a ser corrigido pelo INPC da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidade na cobrança e na medição, porquanto foram realizadas vistorias técnicas no imóvel.

Afirma a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum,
bem como dos honorários advocatícios.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 239600219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002645-69.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que houve um aumento desproporcional no valor da fatura de outubro/2022, destoando da realidade do consumo normal da requerente e incompatíveis com as faturas de consumo dos meses anteriores e posteriores. Sustenta a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo da requerente, porquanto houve um aumento significativo
outubro/2022
(Id. 239600154).

No entanto, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

Assim, é caso de reconhecer a abusividade da cobrança e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos
6 meses anteriores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FATURAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ELEVAÇÃO ABRUPTA DO CONSUMO REGISTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 (SEIS MESES). CABIMENTO. 1. Invertido o ônus da prova, caberia à parte ré demonstrar a regularidade das faturas questionadas pela parte autora. 2. Evidenciado que os documentos produzidos nos autos não se mostraram suficientes para comprovar a regularidade das faturas de consumo de água questionadas na inicial, tem-se por correta a declaração de inexistência do débito, com o consequente recálculo das faturas pelo valor médio de consumo nos 6 (seis) meses anteriores. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 07120584120188070018 DF 0712058-41.2018.8.07.0018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 19/12/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, isso porque, verifica-se que houve a interrupção do fornecimento de água.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Já com relação aos honorários advocatícios, a primeira requerida busca a redução do valor arbitrado no patamar máximo, 20% do valor da condenação.

Para definir os honorários devem ser consideradas a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

Ademais, o artigo 85, §2°, do CPC, determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da condenação.

Em razão do valor elevado das condenações, mostra-se razoável a redução do percentual determinado em sentença para 15%, porquanto revela-se, já no patamar mínimo, montante adequado para remuneração digna do profissional, sem que isso acarrete em enriquecimento ilícito.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas

para reduzir a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2°, do CPC, de forma que resta mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024